Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, c/c art. 5o e 7o, ambos da Lei n. 13.340/2006 e do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022, não há se falar em omissão, tampouco em obscuridade, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão da matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.